Tribunal: TJBA
Processo: 8023022-84.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023022-84.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS, BARBARA BOWONIUK WIEGAND, BRUNO CAPELINI DE LIMA

APELADO: ISABELL CRISTINA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA COM REPERCUSSÕES FÍSICAS (DORES NA COLUNA, CERVICALGIA E DERMATITES). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA POR MÚLTIPLOS LAUDOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO DE CARÁTER REPARADOR, NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. REFERÊNCIA MÍNIMA. DEVER DE CUSTEIO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a a custear cirurgia de mamoplastia redutora e a pagar indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de procedimento indicado por múltiplos especialistas para tratamento de hipertrofia mamária com repercussões físicas.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a negativa de cobertura da cirurgia, sob a alegação de se tratar de procedimento estético e não previsto no rol da ANS, é lícita; (ii) se as preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir devem ser acolhidas; e (iii) se a recusa indevida configura dano moral passível de indenização e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas. O juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a perícia quando os laudos médicos são suficientes. O interesse de agir persiste, pois a eventual necessidade de outra cirurgia não afasta o direito ao tratamento atual.

No mérito, o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento, cabendo ao médico assistente a escolha terapêutica. A mamoplastia redutora, indicada para corrigir problemas funcionais e de saúde decorrentes da hipertrofia mamária, possui natureza reparadora, e não meramente estética.

A recusa de cobertura, mesmo que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS, é abusiva quando há indicação médica fundamentada para tratamento de doença coberta pelo plano.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial agrava a situação de aflição e angústia do beneficiário, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de mamoplastia redutora por plano de saúde quando, comprovado por laudos médicos, o procedimento tem natureza terapêutica e reparadora para tratamento de patologia coberta pelo plano, não se tratando de cirurgia meramente estética, configurando a recusa indevida dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8101718-46.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/02/2026;Apelação/Reexame Necessário 8071708-19.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 19/11/2025;TJ-BA - Apelação: 80523519220208050001, Relator: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023022-84.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
e como apelada
ISABELL CRISTINA DA SILVA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator